Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012041-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS HUBER em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Desapropriação c/c Pedido de Tutela Provisória para Imissão na Posse n.° 1001135-77.2021.8.11.0045, ajuizada pela pessoa jurídica denominada RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA., deferiu o pedido liminar formulado pela empresa Agravada para imiti-la na posse do imóvel rural objeto dos autos
Irresignado, insurge-se o Agravante requestando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis.
Afirma que o pedido liminar vindicado pela empresa Agravada é intempestivo, eis que “o início da vigência da Resolução Autorizativa no 8.899 de 02/06/2020 se deu em 04/06/2020, data da publicação no diário oficial da união - conforme certidão anexa, o prazo limite para a Agravada requerer a imissão provisória na posse era até 02/10/2020. No entanto, a imissão provisória na posse veio a ser requerida pela Agravada somente em data de 03/03/2021 (distribuição desapropriatória), quando já passados mais de 5 (cinco) meses do prazo para se alegar a urgência, fato que, por força de Lei, (§3o do Art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41) impede a concessão da liminar.”
Sustenta que a urgência alegada pela Recorrida é incondizente com o que os argumentos lançados pela empresa Agravada, pois “esperou 9 (nove) meses para postular pela posse provisória.”
Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto ao valor previamente depositado pela empresa Recorrida a título de indenização pelo imóvel rural a que pretende desapropriar.
Aduz que o quantum depositado “está baseado em uma avaliação unilateral, elaborado por profissionais contratados e remunerados pela própria Agravada, cujos parâmetros adotados para avaliação baseiam-se em valores de transações realizadas entre 2015 e 2019, ou seja, desatualizado a mais de 6 (seis) anos.”
Ressalta que não foram observados “os requisitos exigidos pelo art. 15, §1o do Dec. 3.365/41, tampouco fora realizada avaliação judicial prévia ou arbitramento judicial.”
Destaca que “o depósito prévio realizado não condiz com nenhuma exigência legais, muito pelo contrário, sabendo do valor venal destas áreas de terras, a Agravada contratou e remunerou um profissional para que elaboração uma avaliação unilateral, obviamente favorecendo economicamente a mesma, pois conforme será demonstrado, a avaliação unilateral produzida pela Agrava representa mal e parcamente 10% (dez por cento) do real valor da área, sendo imprescindível a realização de avaliação e/ou arbitramento judicial prévio.”
Registra que “é flagrante a total desatualização do preço, pois está embasado em valores de “supostas transações e ofertas” entre os anos de 2010 a 2016, sendo que a controvérsia acerca da desapropriação e correspondente indenização foi travada em março de 2021, ou seja, as informações que embasam a avaliação da área em desapropriação estão desatualizadas a anos.”
Por fim, relata que o periculum in mora é evidente nos autos, eis que a Agravada está perpetrando derrubada de madeira no imóvel rural objeto dos autos.
Afirma que “tratam-se de madeiras nobres, cerca de 3.000 m3 (três mil metros cúbicos) cujo valor de mercado gira em torno de meio milhão de reais, o que já foi extirpado do Agravante sem lhe possibilitar o manejo e corte até que se obtenha autorização de venda, que a Agravada pretende tirar do local e não se sabe o destino.”
Destaca que há “prejuízo imenso e irreparável já causado ao Agravante, o que não deve ser permitido, impondo medida enérgica e imediata, qual sua a imediata suspensão da liminar de imissão provisória de posse concedida em primeiro grau.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado a suspensividade ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum vergastado, até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão do efeito suspensivo angariado.
Com efeito, compulsando a documentação exposta à colação, observo que a Resolução Autorizativa no 8.899, que declarou a utilidade pública em favor da Rio do Cedro Energia S/A, das áreas de terra necessárias à instalação da PCH Foz do Cedro, localizada nos municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso/MT (ID n.o 50052029 – autos originários), é datada de 02/06/2020, enquanto que a Ação de Desapropriação originária foi ajuizada somente em 01/03/2021, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias após a declaração de utilizada pública, o que põe em dúvida a alegada situação de urgência suscitada pela empresa Agravada na peça Exordial.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados peça Recorrida na Inicial, porquanto, diante da aparente inércia da empresa Recorrida em requerer a imissão na posse do imóvel objeto da expropriação, não há falar em urgência.
Noutro ponto, verifico que o laudo de avaliação juntado pela Agravada foi elaborado de forma precária, eis que apresenta conclusões duvidosas acerca do valor real do imóvel a que pretende desapropriar.
Digo isto, pois, o próprio avaliador destaca que utilizou parâmetros do mercado “imobiliários até o ano de 2016” ou seja, demasiadamente defasado.
De mais a mais, frisa-se que os fatos e as circunstâncias expostas nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, de modo que considero como prematura a decisão que concedeu em favor da empresa Agravada a imissão na posse do imóvel rural objeto da demanda.
Por essas razões, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial, até para se evitar nulidades processuais futuras.
Assim, vislumbro não só a probabilidade do direito invocado, como também o periculum in mora suscitado pelo Agravante, eis que, como demonstrado no Instrumental (Id. 93482997), a empresa Recorrida está praticando desmate no imóvel rural de propriedade do Recorrente; sendo, pois, de rigor a concessão da suspensividade da decisão vergastada até o julgamento do mérito deste recurso.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha recursal, não vinculando o Julgador singular nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Com essas considerações, defiro a suspensividade pleiteada.
Por consectário, tendo em vista o caráter dúplice das ações possessórias, mantenho o Agravante na posse do imóvel rural objeto dos autos e, determino que a empresa Agravada se abstenha de turbar a posse do Recorrente sobre a área rural descrita no vertente recurso, sob pena de multa diária no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitando-se as astreintes em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá,19 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora